Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-13.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTOS N.o 1018962-13.2019.8.11.0000 –COMARCA DE CÁCERES.
Pedido de Liberdade
Requerente: Janaína da Silva Santos Sonaque
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica de Janaína da Silva Santos Sonaque.
Alega, em síntese, que a necessidade de restituição do status libertatis da requerente se dá em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), uma vez que ela faz parte do grupo de risco da doença.
Além disso, menciona que a peticionante possui condições pessoais favoráveis (ré primária, bons antecedentes e residência fixa), comprometendo-se a manter-se isolada durante o período de distanciamento social.
Ainda, assinala que a requerente está cautelarmente segregada desde 18 de abril de 2018, de modo que, com a edição da Portaria Conjunta n.o 247/2020 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não há previsão para o julgamento do presente recurso em sentido estrito.
Almeja a concessão da liberdade provisória (rectius: revogação da prisão preventiva), com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
Posto o relato do essencial, passa-se à decisão.
Consoante se observa do exame da ação penal, a ré foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), em coautoria.
A peticionante foi denunciada (id. 28116451, p. 01/03), juntamente com Renato Orlando de Paulo Castro e Willian Ferreira da Silva, porque, in thesi, no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 19h15min, na Rua Santa Catarina, Bairro Parque Nova Era, em Cáceres, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Walisson Oliveira da Costa, por meio de disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte.
Contextualiza a peça acusatória que Renato Orlando de Paulo Castro foi ao encontro da vítima Walisson Oliveira da Costa e passou a agredi-lo, acusando-o de ter furtado uma porção de drogas que lhe pertencia e, na sequência, Renato ligou para Willian Ferreira da Silva, pedindo para levar-lhe uma arma de fogo e, enquanto o aguardava, Renato, juntamente com sua companheira Janimara (adolescente), agrediram e seguraram a vítima, impedindo-a de sair do local.
Descreve a denúncia, em continuidade, que Willian chegou ao local em uma motocicleta conduzida pela requerente Janaína da Silva Santos Sonaque, conhecida por “Jany Morena”, que parou o veículo e ficou esperando por Willian com a motocicleta ligada enquanto Willian entregou a arma de fogo para Renato, que a devolveu Willian, que passou a instigá-lo a matar Walisson. Tece a peça acusatória que, a seguir, Willian desferiu dois tiros na vítima, provocando as lesões corporais que foram a causa de sua morte e, na sequência, os acusados evadiram-se do local.
No Habeas Corpus n.o 1005554-52.2019.8.11.0000, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça analisou a higidez da prisão preventiva da acusada, decidindo pela manutenção do cárcere processual.
A magistrada de origem, ao proferir a decisão de pronúncia, reanalisou a necessidade da segregação da liberdade, nos termos do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, e manteve a custódia cautelar da ré, ponderando a necessidade de manutenção da medida em razão da gravidade concreta da conduta, verificada pelo modus operandi adotado na empreitada delitiva.
Ademais, ao tempo do exame do juízo de retratação (fase do artigo 589 do Código de Processo Penal), a segregação processual foi mantida, diante da ausência de alteração do quadro fático-processual, capaz de modificar a compreensão acerca da prevalência da medida extrema, diante da caracterização dos pressupostos cautelares.
Nesse contexto, não convém restituir a liberdade à acusada em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), pelos seguintes motivos: a) embora encontre-se pendente de julgamento o vertente recurso em sentido estrito, a ré foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado, ou seja, está sendo processada por crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa; b) conforme registrado, a necessidade de manutenção da prisão preventiva vem sendo constantemente reanalisada tanto pelo juízo de origem quanto por esta Corte de Justiça, seja em razão de provocação da defesa, seja em razão de reexame de ofício; c) embora a defesa técnica alegue que a peticionante compõe o grupo de risco do novo coronavírus, não juntou documentos capazes de comprovar esse fato.
Quanto à assertiva de que a ré ostenta condições pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que isso, por si só, não justifica a revogação da constrição cautelar da liberdade, entendimento esse, de resto, estampado no Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Ademais, esse fundamento já foi analisado e afastado à época do julgamento do HC n.o 1005554-52.2019.8.11.0000.
Por fim, cumpre afastar a alegação de excesso de prazo, uma vez que, conforme constantemente ponderado nas inúmeras decisões acerca dos pedidos de liberdade da defesa, está-se a tratar de causa complexa, a tramitar inicialmente em face de três réus, em que foi necessária a expedição de cartas precatórias destinadas à satisfação dos mais diversos atos processuais, sem perder de vista a ulterior necessidade de desmembramento do feito quanto a um dos acusados.
Nesta Corte de Justiça, o presente recurso em sentido estrito encontra-se tramitando regularmente, estando concluso para julgamento desde o último dia 21 de fevereiro.
O fato de, no último dia 18 de março, haver sido editada a Portaria Conjunta n.o 249/2020, suspendendo a realização das sessões de julgamento por esta Corte de Justiça, embora ocasione a impossibilidade de se vislumbrar quando o recurso será julgado, não determina, por si só, a revogação da medida, sobretudo quando ponderados os argumentos ajustados acima, que justificam a manutenção da medida extrema.
Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Janaína da Silva Santos Sonaque.
Intime-se a defesa.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada